Tribunal: TJMT
Processo: 1013240-85.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013240-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO CASARIN - CPF: 433.687.519-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NO RENAVAM. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por terceiro interessado contra decisão que, nos autos de Ação de Execução, reconheceu a ocorrência de fraude à execução com fundamento no art. 792, II, do CPC, ao declarar a ineficácia da alienação de veículo realizada após averbação premonitória no RENAVAM, e determinou a anotação de restrição junto ao DETRAN/MT, além de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a alienação de veículo realizada após a averbação premonitória no RENAVAM configura, automaticamente, fraude à execução, ainda que o terceiro adquirente alegue boa-fé e negócio anterior à anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A averbação premonitória no RENAVAM foi realizada em 08/01/2015, antes da efetiva formalização da transferência do veículo, registrada somente em 09/04/2015, conforme documentos apresentados pelo próprio agravante.

4.

A formalização do negócio de compra e venda de veículos somente se aperfeiçoa com o registro da transferência junto ao DETRAN, nos termos do art. 123, §1º, do CTB, não bastando meras alegações de data anterior à averbação para afastar os efeitos jurídicos da alienação.

5.

A jurisprudência do STJ, à luz da Súmula 375, reconhece a presunção de fraude à execução quando há averbação da execução no registro público antes da alienação, dispensando-se a prova da má-fé do adquirente.

6.

A alegação de boa-fé, desacompanhada da formalização do ato aquisitivo antes da averbação premonitória, não é suficiente para afastar a presunção legal de fraude à execução.

7.

O reconhecimento da fraude visa resguardar a efetividade da execução e garantir a utilidade prática da tutela jurisdicional, conforme os princípios que regem o processo executivo.

8.

A anotação de restrição sobre o veículo não acarreta, por si só, risco de dano irreparável ao agravante, podendo eventuais prejuízos ser discutidos em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de veículo posterior à averbação premonitória regularmente realizada no RENAVAM configura fraude à execução, nos termos do art. 792, II, do CPC, independentemente da demonstração de má-fé do adquirente.

2.

A formalização da transferência veicular somente se perfectibiliza com o registro no DETRAN, sendo ineficaz perante terceiros e à execução qualquer negociação anterior não registrada.

3.

A averbação premonitória confere publicidade suficiente à existência da execução, legitimando a declaração de ineficácia da alienação realizada após seu registro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Roberto Carlos Ribeiro Mourão, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Execução n. 0001622-93.2014.8.11.0050, movida por Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio S.A. em desfavor de Luiz Antônio Casarin.

A decisão agravada reconheceu a existência de fraude à execução, com fulcro no art. 792, II, do CPC, ao declarar a ineficácia da alienação do veículo Range Rover Evoque, Placa QAR6I77, realizada após a averbação premonitória no RENAVAM, datada de 08/01/2015. Determinou, ainda, a comunicação ao DETRAN/MT para fins de anotação da restrição e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O agravante sustenta ter adquirido o referido bem de boa-fé, em 15/11/2014, de empresa revendedora que, por sua vez, o teria comprado de terceiro.

Alega que a cadeia negocial remonta ao ano de 2014, antes da anotação premonitória, defendendo, portanto, a ausência de má-fé e a legitimidade da aquisição.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ID.284853855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da configuração de fraude à execução, à luz do disposto no art. 792, II, do CPC, segundo o qual:

“Considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens: (...) II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, registrada ou averbada, conforme o caso, no registro público competente.”

No caso dos autos, verifica-se que a averbação premonitória junto ao RENAVAM/DETRAN foi regularmente realizada em 08/01/2015, conforme certificado nos autos de origem.

Por sua vez, a própria documentação apresentada pelo agravante indica que o recibo de transferência de propriedade do veículo (CRV) foi lavrado somente em 09/04/2015, posteriormente à averbação.

Ainda, que o agravante alegue que a negociação teria ocorrido em data anterior (15/11/2014), a ausência de formalização junto ao órgão competente até a data da alienação efetiva impede o reconhecimento de qualquer direito real oponível à execução. Com efeito, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o contrato de compra e venda de veículos somente se aperfeiçoa com o registro da transferência junto ao DETRAN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo averbação premonitória anterior à alienação, presume-se a fraude à execução, independentemente da demonstração da má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375/STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Ademais, como houve a averbação prévia da execução no registro público competente, o que dispensa a demonstração de má-fé:

“O reconhecimento da fraude à execução prescinde da demonstração de má-fé do terceiro adquirente, se a alienação é posterior à averbação premonitória regularmente realizada.”(STJ, AgRg no AREsp 1.251.243/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20/03/2018).

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, a alegação genérica de boa-fé não tem o condão de elidir a presunção legal de fraude, mormente porque se comprovou que a venda ocorreu após a averbação premonitória, o que configura a situação típica descrita no art. 792, II, do CPC.

Ressalte-se que o reconhecimento da fraude à execução tem por escopo resguardar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, garantindo a satisfação do crédito exequendo, sendo medida que se impõe à luz do princípio da máxima utilidade da execução.

Por fim, não se verifica, por ora, risco de dano irreparável ao agravante, já que a restrição sobre o veículo não implica imediata perda da posse ou propriedade, tampouco impede eventual pedido de indenização, desde que demonstrada a boa-fé em sede própria e momento oportuno.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025